Tribunal: TJDFT
Processo: 0752696-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752696-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE ALVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Ante a ausência de manifestação da parte agravante, quanto ao despacho de ID 54381013, indefiro a gratuidade de justiça. Recolha-se, assim, o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Int. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora